Tribunal: STF
Processo: HC 69480
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Atentado violento ao pudor.
Aplicação da medida socio-educativa de internação, privativa de
liberdade, ao menor.
          Não há prazo fixado de internação, a teor do par. 2. do
art. 121 do Estatuto da Crianca e do Adolescente, devendo a medida
ser reavaliada a cada 6 meses.
          O rito especial e sumario do "habeas-corpus" não permite
o reexame profundo nem a valoração das provas.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.